Tribunal: STF
Processo: ARE 1301145
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Vol. 52, fls. 45-46):
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ÁREA INDÍGENA. PRECEDENTE DO STF (PET. 3.388/RR). INAPLICABILIDADE. PORTARIA N. 1.573/2011. TERRAS TRADICIONALMENTE OCUPADAS POR COMUNIDADE INDÍGENA (MYKY). RESERVA INDÍGENA MENKÜ. REVISÃO DO PROCESSO DEMARCATÓRIO. POSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE VÍCIOS INSANÁVEIS NO PROCESSO DEMARCATÓRIO ORIGINÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. 
    1. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Pet. 3388/RR (demarcação Raposa Serra do Sol) não é vinculante e não se aplica a outros casos em que se discute a possibilidade de revisão de demarcação de terras indígenas concretizadas antes da Constituição, havendo de prevalecer as particularidades de cada caso concreto.
    2. É legal a Portaria nº 1.573/2011, que constitui Grupo Técnico para realizar estudos direcionados à revisão de processo demarcatório, diante das evidências de graves vícios no processo de demarcação original, que restou homologado pelo Decreto nº 94.013, de 11/02/1987.
    3. Não há demonstração de que tenha sido fragilizado o devido processo legal administrativo, diante de ter sido franqueada a participação dos interessados e oportunizada a ampla defesa.
    3. Configura-se a nulidade do processo demarcatório original por (i) ter sido promovido por fazendeiro com interesses contrapostos à comunidade indígena, (ii) não estar lastreado em levantamento fundiário, em flagrante desatenção ao que dispõe o Decreto nº 76.999/1976, (iii) haver inconsistências não sanadas e devidamente apontadas pelo engenheiro agrônomo que atuou no processo demarcatório original, que resultou em usurpação de parte da área originalmente ocupada pela comunidade indígena Myky.
    4. É viável a revisão de processo demarcatório realizado anteriormente à Constituição de 1988 para adequar à norma constitucional vigente, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (MS 14987/DF, Relatora Ministra ELIANA CALMON, em 28/04/2010. DJe 10/05/2010)
    5. Ato de revisão praticado dentro da prerrogativa da Administração de rever/anular seus atos quando eivados de vícios, notadamente por se tratar de direito imprescritível, consoante expressamente ressalva do § 4º do artigo 231 da Constituição Federal.
    6. Segurança denegada, com permissão para imediata continuidade dos estudos de identificação e revisão dos limites da Terra Indígena Menkü.
    7. Dar provimento às apelações do MPF e da FUNAI e à remessa oficial”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 57, fl. 26).
    No apelo extremo (Vol. 58, fl. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 5º, XXXVI; e 231 da Carta da República, bem como à tese firmada por esta SUPREMA CORTE nos autos da Petição/Ação Popular 3.388/RR, DJe de 31/3/2009, que vedou a possibilidade de ampliação da demarcação de terras indígenas. Aduz que a ampliação da Terra Indígena Menkü poderá causar sérios prejuízos a pequenos e médios produtores rurais da região, às suas famílias, à ora recorrente e à população do próprio Município de Brasnorte/MT - inclusive sua comunidade indígena, que é socorrida pelos parcos recursos municipais locais.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que não houve impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido, em especial sobre a imprescritibilidade prevista no artigo 231, §4º, da CF/1988, o que faz incidir a Súmula 283 do STF (Vol. 67, fl. 5).
    No Agravo, a parte agravante refutou o óbice sumular apontado (Vol. 67, fl. 15).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à alegação de afronta ao direito adquirido, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Por outro lado o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da Pet 3388 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/2/2014, firmou entendimento no sentido de que a tese firmada no julgamento do caso “Raposa Serra do Sol” não tem efeito vinculante. Veja-se a ementa do acórdão:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMARCAÇÃO DA TERRA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL. 1. Embargos de declaração opostos pelo autor, por assistentes, pelo Ministério Público, pelas comunidades indígenas, pelo Estado de Roraima e por terceiros. Recursos inadmitidos, desprovidos, ou parcialmente providos para fins de mero esclarecimento, sem efeitos modificativos. 2. Com o trânsito em julgado do acórdão embargado, todos os processos relacionados à Terra Indígena Raposa Serra do Sol deverão adotar as seguintes premissas como necessárias: (i) são válidos a Portaria/MJ nº 534/2005 e o Decreto Presidencial de 15.04.2005, observadas as condições previstas no acórdão; e (ii) a caracterização da área como terra indígena, para os fins dos arts. 20, XI, e 231, da Constituição torna insubsistentes eventuais pretensões possessórias ou dominiais de particulares, salvo no tocante à indenização por benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé (CF/88, art. 231, § 6º). 3. As chamadas condições ou condicionantes foram consideradas pressupostos para o reconhecimento da validade da demarcação efetuada. Não apenas por decorrerem, em essência, da própria Constituição, mas também pela necessidade de se explicitarem as diretrizes básicas para o exercício do usufruto indígena, de modo a solucionar de forma efetiva as graves controvérsias existentes na região. Nesse sentido, as condições integram o objeto do que foi decidido e fazem coisa julgada material. Isso significa que a sua incidência na Reserva da Raposa Serra do Sol não poderá ser objeto de questionamento em eventuais novos processos. 4. A decisão proferida em ação popular é desprovida de força vinculante, em sentido técnico. Nesses termos, os fundamentos adotados pela Corte não se estendem, de forma automática, a outros processos em que se discuta matéria similar. Sem prejuízo disso, o acórdão embargado ostenta a força moral e persuasiva de uma decisão da mais alta Corte do País, do que decorre um elevado ônus argumentativo nos casos em se cogite da superação de suas razões”.
    O aresto do TRF1 observou este entendimento, devendo ser mantido no ponto.
    No que remanesce, cite-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido, que deu provimento ao apelo da FUNAI e do MPF (Vol. 52, fl. 15-21):
    “Primeiramente, conforme o próprio magistrado reconhece, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal não possui efeito vinculante. E não poderia ser diferente, pois analisou caso distinto, de outra comunidade indígena, com particularidades específicas e que não poderiam servir de amparo para a paralisação do Processo Administrativo, cujo escopo é redefinir a área demarcada à comunidade indígena Myky, diante dos evidentes e insanáveis vícios constatados na demarcação originária.
    [...]
    E não desafia grande esforço hermenêutico para se chegar à conclusão sobre a existência de sérios vícios no processo demarcatório, pois a demarcação originária foi iniciada por solicitação de Fazendeiro da localidade, cujo interesse era contraposto ao da comunidade indígena, além de não ter sido submetida a prévio estudo antropológico, além de concluída com diversos erros de natureza técnica. Transcrevo, nesse aspecto, a Informação Técnica nº 15/CGID/2012, de 02 de abril de 2012, que bem esclarece o contexto fático em que concretizada a demarcação original e que leva à inevitável conclusão acerca dos seus vícios insanáveis.
    [...]
    As informações transcritas revelam-se esclarecedoras sobre o contexto em que as terras indígenas Menkü foram demarcadas, evidenciando vícios insanáveis de natureza técnica, legal e que resultaram em usurpação de parte da área tradicionalmente ocupada pela comunidade Myky. 
    Destaco que o vício do processo demarcatório não se restringe à ausência de estudos antropológicos, mas, inclusive, em virtude das inconsistências apontadas pelo próprio engenheiro agrônomo que analisou, na época, a regularidade da demarcação, tendo indicado vícios de ordem técnica que inviabilizavam a conclusão dos trabalhos, mas, a despeito de sua manifestação, nenhuma providência foi tomada em atenção ao parecer apresentado, acabando por ser homologada a demarcação, mantidas as inconsistências. 
    As Portarias nºs 1069/2007, 302/2008 e 1.573/2011, que constituíram Grupo Técnico para revisão/ampliação da área indígena, foram editadas dentro da prerrogativa da Administração de rever seus atos quando eivados de vícios”.
    Para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nessa sede recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente